Tribunal: STF
Processo: AI 239853
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-24
Data de publicação: 1999-08-24

Ementa:
EMENTA: Não é plenamente discricionário o processo de
avaliação do estágio probatório, cuja irregularidade formal foi
reconhecida pelo acórdão recorrido, sem haver como possa daí
decorrer contrariedade ao disposto no art. 41, § 1º, da
Constituição (texto original).